Tribunal: TJMT
Processo: 1047108-54.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Autos:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - 1047108-54.2025.8.11.0000
Requerente:
MICKAELL RAKKINEN FERREIRA SANTOS
Requerido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. VIOLAÇÕES REITERADAS. PERDA DE DIAS REMIDOS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução Penal interposto por apenado que cumpre pena de 13 anos e 5 meses de reclusão em regime semiaberto com monitoramento eletrônico, contra decisão que reconheceu a prática de falta grave em razão de 67 violações de área de inclusão e 95 violações por fim de bateria do equipamento, ocorridas entre 2024 e 2025. A decisão aplicou sanção de perda de um terço dos dias remidos e fixou a data da última falta como novo marco para progressão de regime, mantendo o apenado no regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o descumprimento reiterado das condições de monitoramento eletrônico configura falta grave, ainda que alegadas falhas técnicas no equipamento; (ii) examinar se a cumulação da perda de dias remidos, alteração da data-base e manutenção do regime semiaberto caracteriza violação ao princípio do ne bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O elevado número de violações ao monitoramento eletrônico, distribuídas ao longo de meses, com ocorrências de duração superior a 15, 17 e 20 horas consecutivas, inclusive em períodos noturnos destinados ao recolhimento domiciliar, transcende a hipótese de falha técnica pontual e revela conduta marcada por negligência incompatível com as exigências do regime semiaberto. 4. A obrigação de manter o equipamento carregado e em funcionamento contínuo constitui dever inerente àquele que se beneficia do cumprimento da pena em regime menos gravoso, sendo a violação reiterada dessas condições subsumível ao artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, aplicável por analogia ao regime semiaberto com monitoramento eletrônico. 5. A manutenção do regime semiaberto, a perda de dias remidos e a alteração da data-base constituem institutos distintos, com fundamentos e finalidades próprias, não configurando dupla penalização, mas medidas equilibradas que evitam a regressão ao regime fechado sem omitir as consequências legais necessárias. 6. A alteração da data-base decorre de imposição legal obrigatória, consubstanciada na Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para progressão de regime, que se reinicia a partir do cometimento da infração, não se confundindo com sanção disciplinar autônoma. 7. A sanção de perda de um terço dos dias remidos mostra-se adequada e proporcional, observando a gravidade da conduta, a expressiva quantidade de violações, a longa duração de muitas delas e o histórico desfavorável do apenado, em conformidade com o artigo 127 da Lei de Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de Agravo em Execução Penal desprovido.
Tese de julgamento: “1. O descumprimento reiterado e expressivo das condições de monitoramento eletrônico configura falta grave, nos termos do artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, sendo irrelevante a alegação de falhas técnicas quando a quantidade e duração das violações revelam negligência incompatível com o regime semiaberto. 2. A manutenção do regime semiaberto, a perda de dias remidos e a alteração da data-base para progressão constituem institutos jurídicos distintos, com fundamentos e finalidades próprias, não configurando violação ao princípio do ne bis in idem, mas medidas proporcionais que preservam a disciplina da execução penal.”
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.210/1984 (LEP), arts. 50, VI; 57; 127; 146-C, parágrafo único; Resolução CNJ n. 412/2021, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 534 do STJ. STJ - AgRg no HC 945.702/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 30/10/2024; STJ - AgRg no HC 779.490/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 29/05/2023; TJ-MT - Agravo em Execução Penal 1037235-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, j. 15/12/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047108-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MICKAELL RAKKINEN FERREIRA SANTOS - CPF: 059.362.461-08 (AGRAVANTE), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. VIOLAÇÕES REITERADAS. PERDA DE DIAS REMIDOS. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto por apenado que cumpre pena de 13 anos e 5 meses de reclusão em regime semiaberto com monitoramento eletrônico, contra decisão que reconheceu a prática de falta grave em razão de 67 violações de área de inclusão e 95 violações por fim de bateria do equipamento, ocorridas entre 2024 e 2025. A decisão aplicou sanção de perda de um terço dos dias remidos e fixou a data da última falta como novo marco para progressão de regime, mantendo o apenado no regime semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o descumprimento reiterado das condições de monitoramento eletrônico configura falta grave, ainda que alegadas falhas técnicas no equipamento; (ii) examinar se a cumulação da perda de dias remidos, alteração da data-base e manutenção do regime semiaberto caracteriza violação ao princípio do ne bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O elevado número de violações ao monitoramento eletrônico, distribuídas ao longo de meses, com ocorrências de duração superior a 15, 17 e 20 horas consecutivas, inclusive em períodos noturnos destinados ao recolhimento domiciliar, transcende a hipótese de falha técnica pontual e revela conduta marcada por negligência incompatível com as exigências do regime semiaberto.
4. A obrigação de manter o equipamento carregado e em funcionamento contínuo constitui dever inerente àquele que se beneficia do cumprimento da pena em regime menos gravoso, sendo a violação reiterada dessas condições subsumível ao artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, aplicável por analogia ao regime semiaberto com monitoramento eletrônico. 5. A manutenção do regime semiaberto, a perda de dias remidos e a alteração da data-base constituem institutos distintos, com fundamentos e finalidades próprias, não configurando dupla penalização, mas medidas equilibradas que evitam a regressão ao regime fechado sem omitir as consequências legais necessárias. 6. A alteração da data-base decorre de imposição legal obrigatória, consubstanciada na Súmula 534 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para progressão de regime, que se reinicia a partir do cometimento da infração, não se confundindo com sanção disciplinar autônoma. 7. A sanção de perda de um terço dos dias remidos mostra-se adequada e proporcional, observando a gravidade da conduta, a expressiva quantidade de violações, a longa duração de muitas delas e o histórico desfavorável do apenado, em conformidade com o artigo 127 da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de Agravo em Execução Penal desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O descumprimento reiterado e expressivo das condições de monitoramento eletrônico configura falta grave, nos termos do artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, sendo irrelevante a alegação de falhas técnicas quando a quantidade e duração das violações revelam negligência incompatível com o regime semiaberto. 2. A manutenção do regime semiaberto, a perda de dias remidos e a alteração da data-base para progressão constituem institutos jurídicos distintos, com fundamentos e finalidades próprias, não configurando violação ao princípio do ne bis in idem, mas medidas proporcionais que preservam a disciplina da execução penal.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 7.210/1984 (LEP), arts. 50, VI; 57; 127; 146-C, parágrafo único; Resolução CNJ n. 412/2021, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 534 do STJ. STJ - AgRg no HC 945.702/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 30/10/2024; STJ - AgRg no HC 779.490/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 29/05/2023; TJ-MT - Agravo em Execução Penal 1037235-30.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3a Câmara Criminal, j. 15/12/2025.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Execução Penal interposto por MICKAELL RAKKINEN FERREIRA SANTOS, por meio de sua advogada constituída, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Processo de Execução Penal n.o 0007540-94.2018.8.11.0064, que, após analisar o relatório de monitoramento eletrônico, reconheceu a prática de falta grave e, em consequência, determinou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos pelo apenado, fixando a data da última violação como novo marco para a progressão de regime (ID 338178371, págs. 420/423).

Nas razões recursais (ID 338178371, págs. 429/433), o agravante sustenta que a decisão merece reforma, pois as violações apontadas decorreram de problemas técnicos no equipamento de monitoramento eletrônico (descarga anormal e perda de sinal GPS/GPRS) e não de intenção deliberada de descumprir as condições impostas. Afirma que demonstrou boa-fé ao comparecer espontaneamente à unidade gestora para comunicar os problemas e que a não realização de perícia técnica no aparelho cerceou sua defesa. Ao final, pugna pelo afastamento do reconhecimento da falta grave e da perda dos dias remidos ou, subsidiariamente, pela redução da fração de perda ao mínimo legal.

Em contrarrazões (ID 338178371, págs. 438/443), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e
desprovimento do recurso
, argumentando que a quantidade e a duração das violações demonstram a desídia do agravante e configuram descumprimento deliberado e injustificado das condições do regime, justificando a manutenção da decisão.

No exercício do juízo de retratação, a magistrada de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa do recurso a esta Superior Instância (ID 338178372, págs. 7/10).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer opinou pelo
desprovimento
do agravo, por entender que a decisão objurgada se mostra juridicamente correta ao reconhecer a falta grave e aplicar a sanção de forma proporcional (ID 340211378).

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme relatado, o agravante MICKAELL RAKKINEN FERREIRA SANTOS cumpre pena total unificada de 13 (treze) anos e 05 (cinco) meses de reclusão. Em 31 de outubro de 2023, progrediu ao regime semiaberto, com monitoramento por tornozeleira eletrônica (ID 338178371, pág. 460).

A decisão agravada, proferida em 28 de julho de 2025, reconheceu a prática de falta grave, em razão do descumprimento reiterado das condições da monitoração eletrônica, com fundamento em relatório da Central de Monitoramento que apontou 67 (sessenta e sete) violações de área de inclusão e 95 (noventa e cinco) violações por fim de bateria, ocorridas entre os anos de 2024 e 2025 (ID 338178371, págs. 420/423). Em decorrência, aplicou-se a sanção de perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e fixou-se a data da última falta (20/06/2025) como novo marco para fins de progressão de regime, mantendo-se, todavia, o apenado no regime semiaberto.

Inconformada, a defesa interpõe agravo em execução penal, sustentando, em síntese, que as violações decorreram de falhas técnicas no equipamento, associadas à instabilidade de sinal na zona rural onde o agravante exerce atividade laboral, inexistindo dolo ou culpa. Aduz, ainda, a ocorrência de
bis in idem
, ao argumento de que a manutenção do regime semiaberto, cumulada com a perda de dias remidos e a alteração da data-base, configuraria dupla penalização.

A pretensão, contudo,
não merece acolhimento
.

A controvérsia cinge-se em verificar se o expressivo e reiterado descumprimento das condições impostas ao monitoramento eletrônico é apto a configurar falta grave, bem como se as consequências aplicadas pelo Juízo da execução afrontam o princípio do ne bis in idem.

A análise detida dos autos evidencia que, durante o período de monitoramento, o agravante acumulou número alarmante de infrações, conforme relatório detalhado da Central de Monitoramento e histórico de eventos do sistema SAC24 (ID 338178371, págs. 250-357 e 420-423). Destacam-se diversas ocorrências de fim de bateria e saídas da área de inclusão, algumas delas com duração superior a 15, 17 e até mais de 20 horas consecutivas, inclusive em períodos noturnos destinados ao recolhimento domiciliar.

Embora constem registros de contatos do apenado e de sua patrona junto à Central de Monitoramento, noticiando dificuldades técnicas, especialmente relacionadas à descarga da bateria (ID 338178371, págs. 446, 593 e 618), tais alegações não são suficientes para afastar sua responsabilidade. A obrigação de manter o equipamento carregado, em funcionamento contínuo, bem como de comunicar prontamente qualquer irregularidade, constitui dever inerente àquele que se beneficia do cumprimento da pena em regime menos gravoso.

A elevada quantidade de violações, distribuídas ao longo de meses, transcende a hipótese de falha técnica pontual, revelando conduta marcada por negligência e desídia, incompatível com as exigências do regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica.

Com efeito, a conduta do agravante amolda-se à previsão do artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a violação das regras de monitoramento eletrônico configura falta de natureza grave, sendo irrelevante, em muitos casos, a ausência de intenção de fuga (STJ - AgRg no HC: 945702 SP 2024/0349327-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/11/2024).

A conduta do agravante amolda-se à previsão do artigo 50, inciso VI, da Lei de Execução Penal, aplicável, por analogia, ao regime semiaberto com monitoramento eletrônico, bem como ao disposto no artigo 146-C, parágrafo único, do mesmo diploma, que considera descumprimento dos deveres do monitorado a violação dos perímetros e a inoperância do equipamento.

Quanto à alegação de
bis in idem
, não assiste razão à defesa. A manutenção do regime semiaberto, a perda de dias remidos e a alteração da data-base constituem institutos distintos, com fundamentos e finalidades próprias. O fato de o magistrado ter optado por não decretar a regressão de regime representa legítimo exercício de individualização da sanção, nos termos do artigo 57 da LEP, não implicando absolvição da falta nem exclusão de seus consectários legais.

A alteração da data-base, por sua vez, decorre de imposição legal obrigatória, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula n.o 534, segundo a qual
“a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”
.

Trata-se de consequência jurídica automática do reconhecimento da falta grave, não se confundindo com sanção disciplinar autônoma. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou que a alteração da data-base e a perda de dias remidos são consectários legais da falta grave (STJ - AgRg no HC: 779490 SC 2022/0337583-5, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023).

Nesse mesmo sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:
“[...]5. A interrupção do cômputo da pena durante o período das violações não constitui sanção, mas consequência lógica e jurídica do próprio descumprimento, uma vez que o tempo de pena só pode ser considerado efetivamente cumprido quando o apenado se submete às condições impostas, conforme interpretação a contrario sensu do artigo 6.o da Resolução no 412/2021 do CNJ. 6. A alteração da data-base para progressão de regime representa consectário legal autônomo e obrigatório decorrente do reconhecimento da falta grave, em conformidade com a Súmula n.o 534 do STJ, que estabelece que "a prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração" [...]não configurando dupla penalização, mas medidas equilibradas e proporcionais que evitam a regressão ao regime fechado sem omitir as demais consequências legais necessárias [...]”
(N.U 1037235-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 18/12/2025)

A sanção de perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos também se mostra adequada e proporcional. O artigo 127 da Lei de Execução Penal confere ao magistrado a faculdade de revogar até esse limite, devendo a escolha do patamar observar a gravidade da conduta e as circunstâncias do caso concreto.

Na hipótese, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada na expressiva quantidade de violações, na longa duração de muitas delas e no histórico desfavorável do apenado, revelando-se proporcional e consentânea com os princípios da razoabilidade e da individualização da pena.

Assim, a decisão recorrida aplicou corretamente a legislação de regência, alinhando-se à jurisprudência consolidada e adotando resposta estatal equilibrada, ao evitar a regressão ao regime fechado, sem, contudo, deixar de impor as consequências legais indispensáveis à preservação da disciplina da execução penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a r. decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026